Tribunal: TJBA
Processo: 0700705-61.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700705-61.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: OZEAS SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES NETTO, ORLANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA REGULAR TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO E DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FORA ANEXADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Ozeas Santana de Jesus,

contra a decisão monocrática que
não conheceu do Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, com fundamento no art. 162, VX, do RITJBA
,
pois descumpridos os requisitos necessários à sua regular tramitação, na medida em que, além de não confrontar, de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão combatida, fora interposto por Advogado desprovido do instrumento procuratório adequado.

2.

A decisão de pronúncia fora proferida no dia
28.05.2022
e disponibilizada no DJe do dia
03.06.2022
. O Advogado Leonardo Mendes Netto – OAB/BA 26.079, devidamente constituído no feito (procuração - ID 65281083), apesar de intimado do
decisum
, pelo DJe, permaneceu silente. O Pronunciado, não foi localizado no endereço informado nos autos, razão pela qual foi intimado por edital, disponibilizado no DJe do dia
18.05.2023
. Em seguida, no dia
04.07.2023
, o Bel. Orlando da Silva Daltro Júnior – OAB/BA 64.201 interpôs o Recurso em Sentido Estrito, sem acostar procuração ao feito.

3.
Inexiste, neste processo, petição de renúncia do Acusado aos poderes conferidos ao Bacharel Leonardo Mendes Netto e não há procuração do Denunciado constituindo o Advogado Orlando da Silva Daltro Júnior – OAB/BA 64.201 como seu representante processual, tampouco substabelecimento, de modo que, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Sentido Estrito interposto é processualmente inexistente. Além disso,
o petitório não se insurgiu detidamente contra os fundamentos da decisão de pronúncia, tendo os pedidos sido realizados de forma genérica, circunstância que também impede o seu conhecimento, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que encontra seus limites nas razões expostas pela parte que sucumbiu, frente à prestação da tutela jurisdicional.

4
.
No presente Agravo Interno, com fundamento no art. 104 do CPC, a Defesa alega que a atuação sem procuração está justificada pela urgência na interposição do recurso. No entanto, c
onforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, entre a intimação do Advogado Leonardo Mendes Netto – OAB/BA 26.079, regularmente constituído no processo (
03.06.2022
), e a intimação do Acusado por edital (
18.05.2023
), transcorreu quase um ano, não ocorrendo qualquer surpresa do teor da sentença que motivasse o manejo de Recurso em Sentido Estrito sem procuração. Demais disso, nota-se que apesar de o recurso ter sido interposto pelo Bacharel
Orlando da Silva Daltro Júnior – OAB/BA 64.201, no dia
04.07.2023
, apenas foi recebido pela Magistrada
a quo
em
08.07.2024
, ou seja, após decorrido mais de um ano e, nesse ínterim, o Causídico não apresentou o necessário instrumento de mandato. Não fosse o bastante, mesmo após o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e a interposição do presente Agravo Interno, a procuração não fora acostada ao feito.

5
. Nessas circunstâncias, verifica-se que não se aplica o disposto no art. 104, do CPC, notadamente porque inexistiu situação de urgência que justificasse a interposição de recurso sem instrumento procuratório, sobretudo por se tratar de Réu com advogado particular constituído, que respondia a ação penal em liberdade, e por ter transcorrido mais de um ano entre a sua interposição e a apreciação pelo Tribunal de Justiça.

6
. Sublinhe-se, ademais, que mesmo considerando a suposta urgência alegada para a apresentação da peça processual sem o instrumento de mandato, para respeitar o prazo recursal, tal urgência já foi superada e, repita-se, até o presente momento o documento necessário ainda não fora anexado aos autos.

7
.
Nessa senda, diante da insubsistência dos argumentos exarados pela Defesa, inexistindo no processo, até o presente momento, documento hábil a habilitar o Advogado Orlando da Silva Daltro Júnior como representante processual do Réu Ozeas Santana de Jesus, mostra-se de rigor a manutenção da decisão monocrática constante no ID 69410360, que negou conhecimento ao recurso manejado pela defesa
não
constituída.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno de n
º
0700705-61.2021.8.05.0080, tendo como Agravante

Ozeas de Jesus Santana
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.